Tribunal: TJDFT
Processo: 0000521-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas pelos depoimentos das testemunhas policiais e do usuário, pelo laudo pericial, pelas porções de droga, dinheiro trocado e balança de precisão apreendidos com o acusado, o que impede a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da LAD.
Embora a natureza do entorpecente (cocaína) seja critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na espécie, a pequena quantidade apreendida (0,6g mais 0,7g) não justifica a negativação da circunstância.
Apelo provido parcialmente para reduzir a pena.